Tribunal: STF
Processo: HC 249980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes em favor próprio, contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 946.714/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) ter impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça e que o processo está concluso para decisão ao ministro Messod Azulay Neto desde 07.11.2024.



    Alega sofrer constrangimento ilegal, devido ao suposto excesso de prazo no julgamento de mérito do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Ao final, pleiteia a concessão da ordem para que seja prolatada a decisão do ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o impetrante apenas reitera as razões do HC 248.653, de minha relatoria, em que neguei seguimento por se tratar de mera reiteração do HC 248.109. Nesse sentido, friso, novamente, que a jurisprudência desta Corte não admite reiteração de habeas corpus com a mesma fundamentação. 



    Ademais, após análise dos autos no Superior Tribunal de Justiça, vê-se que o lapso temporal não se afigura desarrazoado. Nesta toada, ressalto que o excesso de prazo apenas pode ser caracterizado a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente